Tribunal: TJSP
Processo: 1054605-04.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
res para comprovar a validade da assinatura. Impugnação da existência da relação jurídica subjacente que pressupõe, por imperativo lógico, a impugnação da alegada prestação de serviços, bem como da validade e exigibilidade dos valores cobrados – Supostos registros de atividade acadêmica, por se tratarem de registros internos da instituição de ensino, não têm o condão de infirmar a conclusão a que chegou o Juízo de origem – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – Precedentes do STJ – Recurso Improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1054605-04.2022.8.26.0002; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/11/2025; Data de Registro: 06/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/11/2025

Data de publicação:

06/11/2025

Ementa:
Estabelecimento de ensino – Ação monitória – Embargos acolhidos para julgar improcedente a ação. – Apelo da autora – Relação de consumo – CDC – Inversão do ônus da prova – Réu que contestou a validade da assinatura eletrônica do contrato prestação de serviços. Instituição de ensino que, intimada a especificar provas, não requereu a produção de prova pericial ou a juntada de documentos

Ementa:
Estabelecimento de ensino – Ação monitória – Embargos acolhidos para julgar improcedente a ação. – Apelo da autora – Relação de consumo – CDC – Inversão do ônus da prova – Réu que contestou a validade da assinatura eletrônica do contrato prestação de serviços. Instituição de ensino que, intimada a especificar provas, não requereu a produção de prova pericial ou a juntada de documentos complementares para comprovar a validade da assinatura. Impugnação da existência da relação jurídica subjacente que pressupõe, por imperativo lógico, a impugnação da alegada prestação de serviços, bem como da validade e exigibilidade dos valores cobrados – Supostos registros de atividade acadêmica, por se tratarem de registros internos da instituição de ensino, não têm o condão de infirmar a conclusão a que chegou o Juízo de origem – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – Precedentes do STJ – Recurso Improvido.